Tribunal: TJDFT
Processo: 0733318-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0733318-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ELIETE MENDES RODRIGUES IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar impetrado por ELIETE MENDES RODRIGUES contra suposto ato coator praticado pelo JUIZO DE DIREITO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Sustenta a impetrante, em suma, que seu veículo foi apreendido, por ocasião da prisão de seu sobrinho, que estava no contexto da traficância, mas que, no incidente de restituição de bens já comprovou devidamente a propriedade do veículo apreendido, de modo que o mesmo deve ser restituído. Entende que o seu direito líquido e certo foi violado, já que conforme legislação de regência, a restituição da coisa apreendida pode ser deferida quando se verificar a inexistência de interesse sobre o bem para a instrução penal, a inaplicabilidade da pena de perdimento e a demonstração de propriedade do objeto pelo requerente, o que se afigura demonstrado nos autos. Requer, desse modo, a concessão da liminar para que seja assegurado o direito líquido e certo para a retirada imediata do veículo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 5a, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança volta-se para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade no desempenho de atribuições do Poder Público que incorra em ilegalidade ou abuso de poder. Como é cediço, o direito líquido e certo amparado pelo writ deve ter sua extensão delimitada e ser apto para que seja exercitado no momento da sua impetração, isto é, tal direito deve passível de demonstração de plano. Numa análise inicial, entendo que a medida vindicada pelo requerente, mais ainda em sede liminar, não se mostra adequada e não encontra amparo no contexto fático-probatório apresentado, tendo em vista que, embora argumente sobre o preenchimento dos requisitos para a restituição do bem, os mesmos não foram demonstrados. Melhor dizendo, inobstante aparentemente tenha restado demonstrada a compra do veículo, pela documentação de Id. 30012805, e a referida transferência do veículo para a requerente (Id. 30012807), não restou demonstrado que o veículo não interessa mais ao processo, nem tampouco que o mesmo não pode, ao final do feito, ser declarado confiscado em favor da União, caso reste demonstrado que o mesmo estava intimamente ligado a atividade de traficância do acusado. Nesses termos, para além do exposto, conforme o art. 118 do Código Penal deve-se se aguardar o trânsito em julgado da sentença, tendo em vista a possibilidade de o veículo apreendido ainda interessar, a alguma diligência processual, para melhor elucidação do crime ou da sua utilização ou não de forma intensa na atividade criminosa, o que poderia, a depender da cognição do juiz primervo, desencadear o confisco do automóvel. Portanto, como não se pode decidir com base em meras suposições, entendo que não há nos autos elementos suficientes para a concessão da liminar vindicada, até porque não restou demonstrado, de plano, a urgência do pleito, pois não demonstrado nenhum prejuízo iminente para a requerente. Assim, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 19 de outubro de 2021 17:28:23. Desembargador Gilberto Pereira Relator